Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725984-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NAIR DE FELICE JARDIM RODRIGUES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS MOREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Espólio – Ausente a `Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM, contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, por meio da qual foi admitido o Cumprimento de Sentença, sob fundamento de que “A parte exequente possui a faculdade de apresentar a cobrança do valor fixado na sentença exequenda por meio da presente fase de cumprimento de sentença ou por meio de pedido nos autos do processo de inventário.”. Segundo o recorrente, o presente Agravo deve ser recebido com efeito suspensivo, porquanto a dívida em execução deve ser habilitada perante o Juízo de Inventário, caracterizando-se, assim, a probabilidade de direito. Demais, estaria presente o risco, em razão da possibilidade de constrição indevida do patrimônio dos herdeiros. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não vislumbro a probabilidade de direito, porquanto a habilitação do crédito nos autos do inventário não é uma obrigatoriedade, mas uma faculdade do credor, sendo plenamente possível a manutenção da discussão em ação autônoma. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA 202/STJ. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DISPONIBILIZADA AO CREDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ADMISSIBILIDADE, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. ANALOGIA COM A PENHORA NO ROSTO DO INVENTÁRIO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO FÁTICO OU JURÍDICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PORQUE AINDA DISPONÍVEIS OS VALORES ARRESTADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA. (...) 3- A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível. Precedentes. 4- Ajuizada ação autônoma de cobrança e deferido o arresto cautelar de valores vinculados à conta judicial da ação de inventário, é irrelevante o fato de já ter sido homologada judicialmente a sentença de partilha, na medida em que o arresto, nessas circunstâncias, assemelha-se à penhora no rosto do inventário dos direitos sucessórios dos herdeiros, e também porque, após o trânsito em julgado, haverá a prática de atos típicos de cumprimento e de execução inerentes à atividade judicante, não havendo que se falar em esgotamento da jurisdição do juízo do inventário que o impeça de implementar a ordem judicial emanada do juízo em que tramita a ação de cobrança. 5- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.” (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Considerando que ainda não houve bloqueio de valores ou bens na origem, não vislumbro a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, pois, além de ausente a probabilidade de direito, também não vislumbro qualquer risco iminente de dano. Ausente, pois, os requisitos legais necessários ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas com efeito devolutivo. À agravada, para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator